Tribunal: TJMT
Processo: 1020145-14.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020145-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), VILMA DA SILVA CUNHA - CPF: 458.790.281-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo e o os índices de correção monetária para incidência do adicional de antiguidade e merecimento fixados no título judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Vilma da Silva Cunha
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 156065699).

Assegura que “
ao contrário da fundamentação lançada na decisão objurgada, a Agravante detém direito a incorporação da progressão funcional vertical da carreira ao vencimento percebido
”.

Assevera que “
o título executivo judicial que aparelha o cumprimento autônomo de sentença não fala em salário inicial, muito menos

salário base, mas, sim, em vencimento
”.

Afiança que “
detém o direito a incorporar 12% ao seu vencimento, retroagindo a pretensão a data de 08.03.2011, quando possui o direito a 14%
”.

Afirma que “
a decisão atacada está em dissonância com o que foi decidido na ação originária, porquanto incursionou em matéria com trânsito em julgado
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 164069152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vilma da Silva Cunha
interpôs agravo de instrumento

contra a decisão
não modificada pelos embargos de declaração que
, em
execução individual de sentença coletiva
proposta contra
Município de Sinop
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] coaduno com o entendimento do TJMT, ao que acolho, nesse ponto, a alegação do impugnante, devendo a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringir-se à 25.11.2012.

[...]

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao período prescricional, assim como juros e correção monetária, também merecem acolhimento, observando-se o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou ‘os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999’, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao Tema nº 905 - do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Logo, procedente a pretensão do Impugnante.

‘
Ex positis
’, acolho os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque, nos exatos termos desta decisão, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.

Com o aporte, determino, desde já, o quanto segue:

a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do Exequente, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº
1017669-89.2021.8.11.0015
, Primeira Instância, Id. 77443488).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] este Juízo vislumbrou o excesso de execução e o reconheceu por meio da decisão embargada.

Assim, observa-se que o que a parte Embargante pretende é a rediscussão do mérito da demanda, o que é incabível em embargos de declaração.

Portanto, se o(s) fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à justiça da decisão, à interpretação de norma ou negócio jurídico, à valoração ou reanálise de provas e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; não há falar em seu cabimento, mas sim o de outro recurso apropriado que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.

[...]

Por tais razões, deixo de conhecer dos embargos declaratórios por não visualizar qualquer omissão indicado pelo Embargante.

‘
Ex positis
’, rejeito os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar qualquer omissão na decisão objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada.

Mantenho a decisão em todos os seus termos. [...]. (Primeira Instância, Id. 95166861).

Em decisão monocrática proferida na data de 19 de outubro de 2022, neguei provimento ao recurso.

Pois bem.

Trata-se de
execução individual de sentença coletiva decorrente da
ação ordinária de cobrança
nº 2729-15.2016.811.0015 (código 258383), proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
, cujo dispositivo da sentença é do seguinte teor:

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de: a)
Reconhecer o direito da requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01)
, e o pagamento das verbas respectivas a partir de março de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT [...].

Ainda, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (
Primeira Instância, Id. 66460494 – fls. 74/75
).

O acordão da apelação/remessa necessária nº 0002729-15.2016.8.11.0015, de relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, está assim ementado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo.

2 – A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3 – Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal nº 568/99.

4 – O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal nº. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.

5 – A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 – Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (Primeira Instância, Id. 66536405 – fls. 102/103).

O dispositivo do voto condutor consigna:

[...] Ante o exposto, não conheço do recurso apresentado pelo Município de Sinop, ante a sua intempestividade. Em Remessa Necessária, retifico, em parte, a sentença para: 1)
determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 1 (um) ano após a data da posse dos servidores representados pelo Apelado/Autor
; 2)
estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
. [...]. (Primeira Instância, Id. 66536405 – fls. 111). [sem negrito no original]

O título executivo judicial consiste no
pagamento
decorrente da incorporação do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa sobre o
salário inicial
do servidor
, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir de 1º de janeiro de 2002 até 23 de novembro de 2012, data em que a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado, cuja atualização dos valores observará:
i
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e,
ii
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; além de determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Ao requerer a
execução individual de sentença coletiva, a agravante requereu
a incorporação do percentual de quatorze por cento (14%) sobre o seu salário, que totaliza o montante de R$ 103.306,06: cento e três mil trezentos e seis reais e seis centavos.

Todavia,
apresentou
Planilha de Cálculo
em desconformidade com o referido título executivo
, pois:
i
) utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o
salário-base
; e,
ii
) para correção monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Nada obstante a alegação de que o título executivo judicial não mencionou como base de cálculo
salário inicial
ou
salário base
, na sentença proferida em
ação ordinária de cobrança
, no ponto não alterado pelo acordão da apelação/remessa necessária nº 0002729-15.2016.8.11.0015, restou consignado que adicional por antiguidade e merecimento deverá ser calculado sobre os vencimentos nos termos do artigo 17, da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe:

Art. 17 Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

[...]

§ 6º São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos. [...].

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

[...]
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir, em sede de execução, o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2042219/PR, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2022). [sem negrito no original]

É de se registar que, o fato de o executado, ao alegar o excesso de execução, não ter apresentado memória de cálculo com os valores devidos, não impede à apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere à exequente parcela superior ao que o título executivo judicial prevê.

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

[...] 6. Ademais, não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que
a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública
. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.

7.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1827750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF5, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de março de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023